Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706278-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO Consideradas a superveniente suspensão da Execução Fiscal 0001949-22.2002.8.07.0001 (ID 88531377 do processo referência), bem como a anuência (ID 89609896 do processo referência) do exequente/agravante, Distrito Federal, determino a sua intimação, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o interesse no prosseguimento do presente agravo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator